Tribunal: TJDFT
Processo: 0714600-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714600-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710453-26.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, entre outros temas, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e, consequentemente, condenou-o a pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da Execução. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão de ID 57182543, sob a alegação de erro material no julgado em testilha, uma vez que houve a determinação da adoção de índices de correção monetária diverso daqueles constantes do v. acórdão exequendo. Finaliza pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja reforma o r. decisum em testilha, adequando-se título judicial exequendo. O embargado se manifestou em petição de ID 57999145. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não houve qualquer extrapolação da coisa julgada, tendo em vista que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo se referem tão somente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Ademais, somente houve a atualização do valor atribuído à causa, sendo certo que os índices contidos no v. acórdão exequendo dizem respeito ao crédito principal, que é objeto de cumprimento distinto do feito em epígrafe. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça inicial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão em testilha tal qual lançada. Lado outro, em face dos cálculos constante da planilha de ID 56382814, não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual julgo improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença veiculado pelo DISTRITO FEDERAL. Em consequência, homologo os cálculos constantes da planilha de ID 56382814, uma vez que se encontram em consonância com o título judicial exequendo. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas judiciais e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, qual seja, R$155.316,94, nos termos do artigo 85, §o 2o, 3o, inciso I e 7o, do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, expeçam-se precatório em favor de FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, inscrito no CPF sob o no 010.931.643-60, no valor de R$ 155.524,51 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte quatro reais e cinquenta e um centavos), relativo ao crédito principal e às custas judiciais, encaminhando-o à Coordenação de Conciliação de Precatórios em seguida. Após, arquivem-se provisoriamente os autos até a liquidação do requisitório acima. Adotem-se as diligências pertinentes. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2020.” Interpostos Embargos de Declaração de parte a parte na origem, a decisão foi integrada: “Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO e pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando sanar omissão e contradição na r. sentença de ‘ID 58313886’, em especial no tocante à ausência de apreciação de pedido de preferência nos requisitórios expedidos, ausência de expedição de requisitórios da verba honorária da presente fase processual e, ainda, em relação ao parâmetro de apuração dos honorários advocatícios desta fase processual e de ausência de impugnação por parte do ente público. O embargante FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO alegou omissão quanto seu pleito de preferência na ordem dos requisitórios e, ainda, a ausência de determinação de expedição dos requisitórios desta fase processual. Por sua vez, DISTRITO FEDERAL alegou não ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabilizaria sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais desta fase processual e, ainda, que o parâmetro de apuração da mencionada verba processual estaria equivocado, pois o proveito econômico do exequente deveria ser tão somente o valor indicado como excesso de execução. Finalizam pugnando pelo acolhimento dos respectivos aclaratórios, com efeitos infringentes. O exequente/embargado se manifestou em petição de “ID 62627908”, pela rejeição dos aclaratórios do ente público. É o breve relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Compulsando-se os autos verifico que merece parcial acolhimento os embargos opostos por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO. De início, assente-se que não merece guarida a alegação de ausência de apreciação do pleito de inserção do requisitório na lista de preferência de precatórios, porquanto mencionada lista é organizada pelo Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE do TJDFT, a quem deve ser direcionado tal pedido, sendo certo que nos requisitórios a serem expedidos constará a natureza do crédito do exequente, não havendo, assim, qualquer omissão deste Juízo. Lado outro, verifico que assiste razão ao mencionado embargante (FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO) quanto a ausência de determinação de expedição dos requisitórios das verbas sucumbenciais da presente fase processual, o que deve ser suprimido pelo Juízo, com vistas a se evitar a instauração de processo sucessivo de cumprimento de sentença, o que macularia os preceitos da razoabilidade, da economicidade e da duração razoável do processo, motivo pelo qual acolho os aclaratórios, neste particular. Lado outro, não merece guarida os embargos de declaração aviados pelo DISTRITO FEDERAL. A uma, porque ao contrário do alegado pelo ente público, houve sim a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se verifica do teor da petição acostada ao “ID 51478987”, em que o ora embargante indicou a existência de excesso de execução, além de ter apontado, ainda, índices de correção monetária que entendia cabíveis na espécie, sendo desimportante, para fins do disposto no § 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o nomen juris a que tenha dado à mencionada peça processual. A duas, porque tendo sido julgada improcedente a impugnação do cumprimento de sentença, a condenação do executado ao pagamento das despesas processuais é medida de rigor, nos termos da norma contida no artigo 85, §§ 1o, 2o e 7o, do Código de Processo Civil. A três, porque, ao contrário do alegado pelo ente público embargante, o parâmetro para apuração dos honorários advocatícios devidos na fase de cumprimento de sentença, em face de sua sucumbência, é o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo executante, que no caso dos autos corresponde justamente ao montante homologado pelo Juízo após a assistência da Contadoria Judicial, e não o suposto excesso de execução apontado pelo embargante, porquanto isto malferiria o comando normativo insculpido no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Destarte, os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL devem ser rejeitados, sendo certo que eventual irresignação quanto ao decidido, deve ser perseguida por meio da via recursal adequada, não servindo os aclaratórios a tal mister. Sendo assim, REJEITO os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Lado outro, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, concedendo-lhes efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão alhures apontada, determinando, em consequência, a expedição de requisitórios em face do DISTRITO FEDERAL, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença embargada tal qual lançada. Assim, determino a expedição dos seguintes requisitórios em desfavor do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) precatório em favor de FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, inscrito no CPF sob o no 010.931.643-60, no valor de R$ 155.524,51 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e vinte quatro reais e cinquenta e um centavos), relativo ao crédito principal e às custas; b) 1 (um) precatório em favor de FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, inscrito no CPF sob o no 010.931.643-60, no valor de R$15.531,69 (quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), relativo aos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. Após, remetam-se os requisitórios à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE do TJDFT, para pagamento, arquivando-se os autos provisoriamente, caso não haja novos requerimentos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2020.” Afirma o Agravante que a “situação posta nos autos é simples compreensão: a parte requer o cumprimento de sentença no valor de R$ 152.476,61, o Distrito Federal (sem impugnar o cumprimento de sentença) aponta diferença de apenas R$ 136,91 e o Juiz homologa os cálculos da Contadoria Judicial no valor de R$ 155.316,94. Não obstante, o Juízo da Vara de Fazenda condena o Distrito Federal no pagamento de honorários no cumprimento de sentença no valor de R$ 15.531,69 (quinze mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos).” (Num. 16520969 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que não houve impugnação ao cumprimento de sentença e que, assim, não são devidos honorários, nos termos do art. 85, § 7o, do Código de Processo Civil. Argumenta que a “a petição do Distrito Federal ID 51478987 limitou-se a apontar irrisória diferença de valor, sequer apresentando cálculos, donde não se pode falar propriamente em impugnação ao cumprimento de sentença” (Num. 16520969 - Pág. 5). Diz, ainda, que não está vedado de peticionar no Feito sem impugnar a execução e que concordou com os cálculos da Contadoria Judicial. Subsidiariamente, “ainda que se considerasse que a petição ID 51478987 veiculou impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que o proveito econômico então apontado, o qual consiste no valor do excesso de execução apontado, é de R$136,91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos)” (Num. 16520969 - Pág. 5). Acrescenta o Agravante que, assim, “o valor do excesso da execução é o proveito econômico veiculado na manifestação considerada como impugnação ao cumprimento de sentença pelo eg. Juízo, e não o valor total do cumprimento de sentença como um todo.” (Num. 16520969 - Pág. 5). Nessa linha, argumenta que deve ser utilizado o mesmo critério de quando a impugnação é acolhida, ou seja, os honorários são fixados com base no excesso de execução, que corresponde ao proveito econômico obtido, e não sobre o valor total do cumprimento de sentença. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento “para: (a) excluir a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença, em atenção ao disposto no § 7o do art. 85 do CPC; se assim não entender essa eg. Corte, (b) estabelecer a condenação em honorários com base na diferença entre o valor apontado como devido pelo Autor e aquele considerado devido pelo Distrito Federal, vale dizer, o proveito econômico de R$ 136, 91 (cento e trinta e seis reais e noventa e um centavos).” (Num. 16520969 - Pág. 7). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0710453-26.2019.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por FELIPE FERNANDES MACEDO PINTO, entre outros temas, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante e, consequentemente, condenou-o a pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da Execução. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma o Agravante, em síntese, que não apresentou propriamente uma impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários. Subsidiariamente, defende que a verba honorária seja calculada com base no valor do excesso apontado. Entendo que estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Com efeito, sem embargo da discussão acerca da natureza jurídica da peça apresentada pelo Agravante no ID Num. 51478987 do Feito originário, constata-se que discutível o cabimento dos honorários em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Confira-se o entendimento esposado nos seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS DO CREDOR. MODALIDADE. SÚMULA N. 344/STJ. IMPUGNAÇÃO. COISA JULGADA. ANTERIOR OBJEÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que o órgão julgador examine uma a uma as alegações e os fundamentos expendidos pelas partes. 2. O acórdão recorrido não reconheceu a premissa fática segundo a qual a anterior objeção apresentada pelo executado teria sido extinta sem resolução de mérito. Com efeito, o acolhimento da tese recursal, no ponto relativo à não ocorrência de coisa julgada, demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. ‘A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada’ (Súmula n. 344/STJ). 4. É cabível a penhora sobre o faturamento do devedor. Ademais, saber se a constrição, notadamente quanto ao percentual de bloqueio determinado, ofende o art. 620 do CPC (princípio da menor onerosidade) demanda reexame de provas. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Nos termos do entendimento firmado em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC (REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). 6. Agravo regimental parcialmente provido.” (AgRg no AREsp 583.685/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 11/02/2015 - grifei) “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PAGAMENTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I - Trata-se, na origem, de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor dos honorários advocatícios fixados em favor do executado. No Tribunal a quo, foi negado provimento ao recurso. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II - À vista da jurisprudência que se formou nesta Corte, não é possível extrair do dispositivo processual sob exame a interpretação que a recorrente pretende. Veja-se que a Segunda Turma, examinando alegação de ofensa ao mesmo texto legal, entendeu que, com o julgamento do REsp 1.134.186/RS, foi firmada a tese de que não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Tema 408/STJ). Confiram-se: REsp 1.812.245/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019; REsp 1.770.191/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 17/12/2018. III - Logo, como maior razão, não cabem honorários a favor da Fazenda Pública no cumprimento da sentença contra a qual foi apresentada justa impugnação, como no presente caso. IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1498251/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020 - grifei) Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que, após a prolação da decisão agravada, foi determinada a expedição de precatório no valor dos honorários ora discutidos. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador